Tribunal: TJES
Processo: 0005919-74.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005919-74.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: RONAN DA CONCEICAO MARQUES
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA PARA A COBERTURA DO SEGURO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a apelante ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$ 945,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inadimplência do prêmio do seguro obrigatório DPVAT pelo proprietário do veículo impede o pagamento da indenização; (ii) examinar a alegação de decaimento parcial do pedido, com o objetivo de redistribuir os honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não justifica a recusa ao pagamento da indenização, sendo irrelevante para fins de cobertura do sinistro.

4. Aplicam-se os honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC, majorando-se o percentual de 10% para 15%, tendo em vista o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inadimplência do prêmio do seguro DPVAT pelo proprietário do veículo não impede o pagamento da indenização.

2. A fixação do montante em relação aos honorários sucumbenciais, obedeceu aos limites estabelecidos no artigo 85, §2º do CPC.

3. A majoração dos honorários recursais é devida quando o recurso é desprovido e a sentença é mantida em sua totalidade, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença de fls. 124/125, integrada pela decisão de ID nº 8832061, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, na ação de cobrança ajuizada por
RONAN DA CONCEIÇÃO MARQUES
, julgou procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ora apelante ao pagamento no valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), em razão de recebimento de seguro obrigatório, corrigido monetariamente desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Outrossim, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 8832063, em síntese, a seguradora apelante alega que:
1)
estando o pagamento do DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado e o proprietário inadimplente deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente, sendo obrigado a ressarcir as indenizações eventualmente pagas às vítimas do acidente;
2)
é inaplicável a súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça pelo fato que a indenização foi pleiteada pelo proprietário inadimplente
e, sim, por terceiros envolvidos ou beneficiários
;
3)
“
o proprietário será, em última análise, credor e devedor da mesma obrigação: efetuado o pagamento da indenização pela seguradora, o proprietário inadimplente, que, até então, era credor, tornar-se-á, em razão do direito de regresso da seguradora, devedor dessa mesma quantia”
;
4)
“
a sucumbência deveria ser imposta somente à parte contrária, afinal a parte Apelada não logrou êxito em seu pleito, impondo-se, neste caso, os honorários advocatícios por inteiro à parte sucumbente, no caso a parte Apelada
”;
5
)
“
pugna pela reforma da r. sentença, para que seja observado o parágrafo único do artigo 86 do CPC, reconhecendo assim, que o litigante-ora apelado, decaiu parte de seu pedido, e por este motivo deverá arcar com os honorários advocatícios por inteiro
.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a súmula nº 257 do STJ preleciona que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Por conseguinte, é ilegítima a negativa da seguradora apelante pelo simples fato de que o apelado, proprietário do veículo automotor, estava inadimplente no momento do sinistro e é quem pleiteia a indenização do seguro DPVAT. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. APLICABILIDADE DA SÚMULA 257 DO STJ. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Dessa forma, para fins de recebimento da indenização do seguro DPVAT, não se exige a quitação do prêmio, pouco importando, a propósito, que, no momento do acidente, estivesse o proprietário do veículo inadimplente em relação ao seguro DPVAT. 2) Conforme entendimento firmado pelo próprio Tribunal da Cidadania, a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020). 3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Classe: Apelação Cível,
0012778-09.2019.8.08.0011,
Des.
Rel.:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
Data: 29/May/2023
);

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE - PAGAMENTO DO PRÊMIO - DESNECESSIDADE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. - De acordo com o disposto no art. 7º, caput, da Lei nº 6.194/1974 e com o entendimento proclamado pelo C. STJ com a edição da súmula nº 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. - É irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT na data de seu vencimento, independentemente de a vítima do acidente ser a proprietária do veículo. 3. - O valor da condenação em ação de cobrança de seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE SÚMULA 257 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo a súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para recusa do pagamento da indenização. Nem o verbete sumular, nem a jurisprudência pátria, estabelecem qualquer restrição à aplicabilidade do primeiro, de maneira que, independentemente da posição que ocupe a vítima (seja proprietário do veículo ou um terceiro por ele atingido), o direito à percepção da indenização securitária não dependerá do fato de o prêmio se encontrar ou não quitado no momento da ocorrência do sinistro. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028622, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)

Desta forma, não prospera a irresignação recursal, devendo ser mantida a sentença
1
.

Quanto ao pleito de reforma em relação aos honorários sucumbenciais, não assiste razão ao inconformismo da apelante, porque o apelado não decaiu de parte mínima do pedido formulado na exordial, uma vez que solicitou: “
S
eja a Seg
u
radora Ré condenada ao pagamento
do
montante correspondente a sua lesão, apuração esta a ser realizada após a perícia judicial
”. Ademais, a fixação do montante obedeceu aos limites estabelecidos no artigo 85, §2º do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, a seguradora apelante deverá suportar o ônus de sucumbência recursal, uma vez que o recurso foi improvido e pelo fato de não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento dos honorários advocatícios realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC).

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 037170005203, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.